Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELOS ALIMENTANDOS NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal que deve ser indeferido, diante da não demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência da probabilidade do direito, requisitos previstos no art. 300 do CPC.

2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos, a renda de sua genitora e a renda mensal auferida pelo alimentante.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.